Tribunal: TJBA
Processo: 0001860-47.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001860-47.2010.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0001860-47
.20
1
0.8.05.
0074
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
DIAS D’ÁVILA

e, Apelado,

JOSE
RAIMUNDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.